Tribunal: TCU
Processo: 007.849/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Daniel Gomes Calixto, ex-prefeito de Paula Cândido/MG, contra o Acórdão 5176/2024-TCU-2a Câmara, proferido nos autos da Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) do então Ministério do Desenvolvimento Regional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Reconsideração interposto por Daniel Gomes Calixto, ex-prefeito do município de Paula Cândido/MG, contra o Acórdão 5176/2024-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos da Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) do então Ministério do Desenvolvimento Regional; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.